Tribunal: TJBA
Processo: 8001500-89.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001500-89.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ADARTE RAMOS PEIXOTO

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E RESULTADO DO JULGAMENTO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO. CORREÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão proferido nos autos de Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por beneficiária do PLANSERV, Adarte Ramos Peixoto, visando o fornecimento de medicamentos. O embargante sustenta a existência de erro material e contradição no acórdão, uma vez que a ementa e parte do dispositivo não refletiram corretamente o resultado do julgamento colegiado, que deu provimento ao recurso de apelação para afastar a condenação por danos morais, nos termos do voto divergente vencedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ementa do acórdão embargado apresenta contradição em relação ao resultado efetivo do julgamento; (ii) apurar se o dispositivo incorreu em erro material ao indicar que o provimento do recurso deu-se nos termos do voto do relator originário vencido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos declaratórios são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Configura contradição interna no acórdão a divergência entre a ementa, que indicou o não provimento do recurso, e o resultado efetivo do julgamento, que foi pelo provimento da apelação, conforme certificado e conforme voto divergente vencedor.

Há erro material no dispositivo do acórdão ao referir que o provimento do recurso ocorreu nos termos do voto do relator originário, quando, na verdade, este foi vencido, tendo prevalecido o voto divergente.

A correção de contradição e erro material por meio de embargos de declaração não implica rediscussão do mérito, mas adequação formal da decisão ao que efetivamente foi decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:

Verificada contradição entre a ementa e o resultado do julgamento colegiado, é cabível a correção por meio de embargos de declaração.

A indicação equivocada do voto vencedor no dispositivo constitui erro material corrigível pela via dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, arts. 6º e 196; Lei Estadual nº 9.528/2005; Decreto Estadual nº 9.552/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 2.037.686/MA; STJ, AgInt no REsp 2.061.198/PB; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.030.294/MS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8001500-89.2024.8.05.0201, em que figuram como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e Embargada
ADARTE RAMOS PEIXOTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
com efeitos infringentes, para sanar o erro material e a contradição, integrando o acórdão conforme o voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PRESIDENTE

03